Tribunal: TJDFT
Processo: 0705714-91.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705714-91.2020.8.07.0012 APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: MARIA DE JESUS CARVALHO DA SILVA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista à embargada para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19/11/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR